Tribunal: TJDFT
Processo: 0711988-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0711988-34.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PRIMUS BOUTIQUE DE CARNES LTDA - ME, ADRIANO CORREA PINHEIRO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Primus Boutique de Carnes Ltda. – ME e Adriano Correa Pinheiro contra a decisão que rejeitou a impugnação à penhora. Primus Boutique de Carnes Ltda. – ME e Adriano Correa Pinheiro afirmam que a penhora realizada atingiu quantia depositada em caderneta de poupança. Alegam que a quantia é inferior a quarenta (40) salários-mínimos e está protegida pela impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. X, do Código de Processo Civil. Explicam a desnecessidade de comprovação da origem dos recursos e que o depósito em conta poupança é suficiente para ensejar a aplicação do dispositivo legal mencionado. Requerem a suspensão dos efeitos da decisão agravada. Pedem a reforma da decisão para que o desbloqueio da quantia seja determinado. Preparo regular (id 70267579 e 70267580). Primus Boutique de Carnes Ltda. – ME e Adriano Correa Pinheiro foram intimados para manifestarem sobre a ausência de interesse recursal em relação à Primus Boutique de Carnes Ltda. -ME e a regularidade da representação processual de Adriano Correa Pinheiro. Apresentaram a petição de id 70729208. Brevemente relatado, decido. 1. ADMISSIBILIDADE RECURSAL O juízo de admissibilidade exercido nos autos revela a impossibilidade de conhecimento do agravo de instrumento. A doutrina leciona que o objeto do juízo de admissibilidade é o conjunto dos requisitos necessários ao julgamento do mérito do recurso.[1] O Relator deve verificar se estão presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso (cabimento, legitimidade recursal, interesse recursal, tempestividade, preparo, regularidade formal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer). O interesse recursal é pressuposto de admissibilidade do recurso baseado na premissa de que a submissão da matéria à instância revisora está condicionada à existência de sucumbência da parte recorrente, com a possibilidade de obtenção de uma posição mais favorável àquela obtida na decisão, por meio do instrumento processual adequado. O interesse recursal materializa-se na presença cumulativa do binômio necessidade-utilidade do provimento judicial pela instância recursal. Banco do Brasil S.A. propôs ação de execução de título extrajudicial contra Primus Boutique de Carnes Ltda. – ME, Adriano Correa Pinheiro e Daniel Tiago Pinheiro Carvalho. Extrai-se do processo originário que a pesquisa por meio do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud) ensejou o bloqueio da quantia de R$ 123,06 (cento e vinte e três reais e seis centavos) na conta de Daniel Tiago Pinheiro e de R$ 495,87 (quatrocentos e noventa e cinco reais e oitenta e sete centavos) na conta de Adriano Correa Pinheiro. Não houve bloqueio em conta de titularidade de Primus Boutique de Carnes Ltda. -ME.[2] Não verifico o interesse recursal em relação à Primus Boutique de Carnes Ltda. -ME, visto que não houve bloqueio em conta de sua titularidade. A responsabilidade solidária em relação ao pagamento da dívida é insuficiente para afastar o disposto no art. 18, caput, do Código de Processo Civil, segundo o qual ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. Não conheço do recurso em relação à Primus Boutique de Carnes Ltda. -ME. 2. EFEITO SUSPENSIVO O Relator poderá deferir total ou parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal ao receber o agravo de instrumento, desde que os pressupostos cumulativos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo estejam evidenciados (art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil). A controvérsia consiste em analisar o acerto da decisão que rejeitou a impugnação à penhora e manteve o bloqueio de R$ 495,87 (quatrocentos e noventa e cinco reais e oitenta e sete centavos) na conta de Adriano Correa Pinheiro. O art. 833, inc. X, do Código de Processo Civil estabeleceu a impenhorabilidade da quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de quarenta (40) salários-mínimos. O art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil excepcionou a regra da impenhorabilidade apenas em relação às hipóteses de pagamento de prestação alimentícia e importâncias salariais excedentes a cinquenta (50) salários-mínimos. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento no sentido de que é impenhorável a quantia de até quarenta (40) salários-mínimos poupada, seja ela mantida em papel-moeda, conta corrente, aplicada em caderneta de poupança propriamente dita ou em fundos de investimentos, ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. COMANDO DE ORDEM PÚBLICA. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, é impenhorável a quantia de até 40 (quarenta) salários mínimos depositada em conta-corrente, aplicada em caderneta de poupança ou outras modalidades de investimento, exceto quando comprovado abuso, má-fé ou fraude. Precedentes: AgInt no REsp 1.893.441/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 16.12.2021; AgInt nos EDcl no AREsp 1.323.550/RJ, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 30.9.2021; AgInt no AREsp 1.721.805/DF, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 7.10.2021; AgInt no REsp 1.897.212/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 1o.7.2021. 2. Acrescente-se, por fim, que se trata de comando de ordem pública, devendo o magistrado resguardar a impenhorabilidade dos bens no presente caso. Precedente: REsp 864.962/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 18.2.2010. 3. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.224.539/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 4/4/2023.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 568/STJ. BLOQUEIO DE VALORES DEPOSITADOS EM POUPANÇA. RECURSO INADMISSÍVEL. 1. Cuida-se de agravo interno que desafia decisão unipessoal que deu provimento a recurso especial. 2. É entendimento da Segunda Seção deste STJ que "reveste-se de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários-mínimos poupada, seja ela mantida em papel-moeda; em conta corrente; aplicada em caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos, e ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias da situação concreta em julgamento (inciso X do art. 649)" (REsp n. 1.230.060/PR, Segunda Seção, DJe de 29/8/2014). 3. É inepta a petição de agravo interno que não impugna, especificamente, os fundamentos da decisão agravada, em especial aqueles que sejam, por si só, suficientes à manutenção do julgado. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.042.009/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 22/3/2023.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL SOBRE REMUNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. Reconsideração. 2. O STJ possui jurisprudência no sentido de ser impenhorável "a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X, do art. 649)" (REsp n. 1.230.060/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/8/2014, DJe 29/8/2014). (...) 5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 2.238.250/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 31/3/2023.) Verifico que o valor bloqueado é inferior a quarenta (40) salários-mínimos e que não há comprovação de abuso, má-fé ou fraude por parte de Adriano Correa Pinheiro, razão pela qual está protegido pela regra do art. 833, inc. X, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso e, em relação à parte conhecida, defiro o requerimento de suspensão dos efeitos da decisão agravada. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau a respeito da presente decisão, do qual fica dispensado de prestar informações, e da alteração na representação processual de Adriano Correa Pinheiro. Intime-se o Banco do Brasil S.A. para apresentar resposta ao recurso caso queira. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] ASSIS, Araken de. Manual dos recursos. 10a ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021. p. 147. [2] id 219066787 do processo originário.